Tribunal: STF
Processo: ARE 1291352
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ENCARGO QUE JÁ SE ENCONTRA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 16, p. 60)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI; e 37, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que não haveria afronta ao princípio do concurso público no caso em questão (eDOC 32, p. 7), bem como que o acórdão recorrido violaria o instituto da coisa julgada. (eDOC 32, p. 14)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Súmulas nos 279 e 280 do STF. Parecer pelo não seguimento do agravo”. (eDOC 53)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, registro que a controvérsia quanto aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 92/2002) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os agentes fiscais que ascenderam ao cargo por transposição não fariam jus ao recebimento do prêmio de produtividade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “E assim porque o título executivo proveniente dos autos n.º 824/2005 não contempla legitimidade ativa aos representados pelo SINDAFEP, uma vez que os agentes fiscais que ascenderam ao cargo, por transposição, na forma de dispositivo declarado inconstitucional (art. 156, da Lei Complementar Estadual n.º 92/2002), não ostentam status jurídico de auditor fiscal que ingressou na carreira por meio de concurso público. Portanto, não podem fazer jus ao recebimento do prêmio de produtividade.” (eDOC 16, p. 62)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXTENÇÃO AOS INATIVOS DA MAJORAÇÃO DOS VALORES DAS QUOTAS DE PREMIO PRODUTIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LC PR 92/02. RESOLUÇÃO 36/05 SEFA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DOS FATOSE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 2. In casu, o acórdão recorrido decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 3. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 4. O recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório encartado nos autos, em face do óbice erigido pela súmula 279 do STF, de seguinte teor: Para reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo regimental desprovido”. (AI 842553 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 29.9.2011)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Prêmio de produtividade. Lei Complementar Estadual 92/2002. Extensão aos inativos. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Nego provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária”. (ARE 1252179 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16, p. 64) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente